Tribunal: TCU
Processo: 004.093/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de Decisão Normativa para divulgar a relação das unidades prestadoras de contas (UPC), estabelecer o conteúdo do relatório de gestão que integra as contas e definir os prazos de atualização das informações que fazem parte da prestação de contas da administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de proposta de decisão normativa (DN) elaborada pela Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec) para divulgar a relação das unidades prestadoras de contas (UPC), estabelecer o conteúdo do relatório de gestão que integra as contas e definir os prazos de atualização das informações que fazem parte da prestação de contas da administração pública federal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 234/2010 e dos arts. 5o, § 1o; 6o e 8o, inc. III e § 3o; e 9o, § 3o, da Instrução Normativa TCU 84/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a decisão normativa 187 de 09 de setembro de 2020; 9.2. arquivar o presente processo.